Tribunal: TJES
Processo: 0000685-84.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Concurso Público / Edital; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000685-84.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: APARECIDA ARAUJO DA SILVA BIGHI
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis
"ad nutum"
, bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que prescinde de motivação e independe da instauração de processo administrativo.

2. Contudo, a Administração Pública, a despeito de fazer referência a conveniência administrativa, justificou o motivo da cessação, baseado em uma sentença proferida nos autos do processo nº 0002735-81.2017.8.08.0011 que não se relaciona com o contrato temporário firmado entre o apelante e a apelada.

3. Assim, verifico que a rescisão contratual não se deu por mera conveniência administrativa, que caracteriza o ato discricionário, estrito à conveniência e oportunidade da administração, mas por fato motivado.

4. Nesse contexto, incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0000685-84.2019.8.08.0020

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
APARECIDA ARAÚJO DA SILVA BIGHI

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença com cópia às fls. 102/104-v, proferida nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
APARECIDA ARAÚJO DA SILVA BIGHI

em face de ato coator supostamente praticado pelo
SUPER
VISOR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que restabeleça em definitivo o vínculo contratual com a impetrante, bem como se abstenha de cessar antecipadamente o contrato sem prévia instalação de processo administrativo, garantido pelo contraditório e pela ampla defesa.

O recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese, que: (i) a contratação temporária pode ser dispensada a qualquer momento, dada a transitoriedade característica do cargo ocupado, não podendo ser imputado ao Estado o ônus de manter o cargo e remunerar professor contratado, que não mais atenda à conveniência administrativa; (ii) se a própria parte ajuizou ação pleiteando a nulidade dos contratos temporários firmados é consequência lógica a cessação do contrato temporário em vigor; (iii) a cessação antecipada do contrato temporário da recorrida não decorre de discricionariedade da Administração Pública, mas sim do cumprimento de decisão judicial; (iv) mesmo que assim não fosse, o contrato temporário pode ser rescindido antecipadamente por conveniência da Administração Pública; e (v) como a agravada não teve seu contrato rescindido por cometimento de infração disciplinar (caso em que seria necessário a abertura de PAD), mas sim, em último caso, por conveniência da Administração Pública, não se aplica a obrigatoriedade de observância ao contraditório e à ampla defesa.

Intimada a apelada não ofertou contrarrazões (fl. 112).

Antes, porém, de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
APARECIDA ARAÚJO DA SILVA BIGHI
em face da autoridade coatora GILVAN RODOLPHO QUEDEVEZ, na condição de
SUPER
VISOR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO
, objetivando a suspensão do ato administrativo que determinou a rescisão antecipada do contrato em designação temporária da impetrante, bem como a sua reintegração imediata ao exercício do cargo de professora na C.E.E.F.M. “Aristeu Aguiar”.

Alega, na inicial, em síntese, que, no final do ano letivo de 2018, participou de processo seletivo simplificado para o exercício de 2019, sendo aprovada conforme as regras do edital nº 65/2018.

Aduz que, após ter sido aprovada no procedimento simplificado, foi convocada para o exercício do cargo em designação temporária. Todavia, o supervisor de atividades administrativas – SRECJM comunicou a cessação da contratação em designação temporária para o exercício de 2019, uma vez a impetrante havia ingressado com ação judicial em face do Estado do Espírito Santo, requerendo direito aos depósitos de FGTS, na qual o ente público foi condenado ao pagamento das verbas pleiteadas.

Salienta, por fim, que a parte impetrada não oportunizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo o devido processo legal.

Recebida a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar, determinando à autoridade coatora a imediata reintegração da impetrante no cargo de professora na C.E.E.F.M. “Aristeu Aguiar”, até que lhe seja assegurado a ampla defesa e o contraditório, decisão que foi confirmada pelo E. TJES em agravo de instrumento que coube a minha relatoria.

Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas do em confirmar a sentença, em observância à Teoria dos Motivos Determinantes.

O ato administrativo reputado ilegal apresentava a seguinte fundamentação:

“Para conhecimento quanto a cessação do contrato da Professora APAREIDA ARAUJO DA SILVA BIGHI.

Data cessação: 28/03/2019

Motivo: conveniência administrativamente

Justificativa: em atendimento ao parecer da Assessoria Jurídica SEDU referente ao PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 0002735-81.2017.8.08.0011 [...]”.

Contudo, o que se vê dos documentos acostados aos autos, principalmente aqueles juntados às fls. 53 e seguintes, é que o citado processo judicial objetivava, na verdade, a declaração de nulidade de outros contratos temporários firmados com a Administração, com o devido recolhimento do FGTS.

E em observância ao Princípio da Adstrição, a r. sentença de primeiro grau, a meu sentir, não declarou a nulidade de todo e qualquer vínculo firmado com a Administração, mas apenas aqueles compreendidos até o ano de 2017, restando excluído o contrato firmado no ano de 2019, objeto do
mandamus
que originou o presente recurso.

Vê-se, assim,

que o motivo apontado pela Administração para a cessação do vínculo não corresponde à realidade, já que o ato administrativo ora combatido não encontra respaldo na sentença proferida nos autos nº 0002735-81.2017.8.08.0011.

Importa observar que a teoria dos motivos determinante estabelece que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade.

Consoante abalizada Doutrina, '
a aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta.
Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade”
(
Manual de direito administrativo/José dos Santos Carvalho Filho. – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

É certo que os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis
"ad nutum"
, bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que prescinde de motivação e independe da instauração de processo administrativo. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO PRECÁRIO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A rescisão prematura do contrato temporário encontra respaldo tanto no art. 290, II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, quanto no art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que disciplina as contratações por tempo determinado pelo Estado do Espírito Santo.
2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por este e. TJES [...] ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo com essa finalidade
.[...] (AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015)
3. Em razão de os temporários não gozarem da estabilidade conferida aos servidores efetivos, pode a Administração Pública rescindir antecipadamente os contratos temporários, no exercício do seu poder discricionário, prescindindo da instauração de processo administrativo para tanto. Precedentes do e. TJES
. 3. Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 011170159781, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018).

Contudo, a Administração Pública, a despeito de fazer referência a conveniência administrativa, justificou o motivo da cessação, baseado em uma sentença proferida nos autos do processo nº 0002735-81.2017.8.08.0011 que não se relaciona com o contrato temporário firmado entre o apelante e a apelada.

Assim, verifico que a rescisão contratual não se deu por mera conveniência administrativa, que caracteriza o ato discricionário, estrito à conveniência e oportunidade da administração, mas por fato motivado.

Nesse contexto, incide, como dito antes, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato.

Com efeito, a teoria dos motivos determinantes se funda na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. Portanto, mesmo os atos discricionários estão sujeitos à vinculação dos motivos declinados como causa determinante de seu cometimento, sujeitando-se ao confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados.

Neste contexto, se a Administração expõe as razões que levaram a prática do ato discricionário, deve ser aplicada a teoria dos motivos determinantes, ocasião em que a validade do ato resta condicionada à comprovação da veracidade das razões expostas pelo agente público, que geraram a rescisão antecipada do contrato temporário.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I- Diante da teoria dos motivos determinantes a jurisprudência desta Corte assentou que os fatos e motivos utilizados como fundamento para a adoção de atos da Administração Pública devem ser verdadeiros, sob pena de invalidar sua decisão. II – No caso em tela, a despeito da discricionariedade que reveste o juízo da Administração neste tema, a motivação descrita desprovida de veracidade evidencia a ilegalidade e abusividade do ato e, portanto, apta a revelar o direito líquido e certo descrito na exordial
. III – (...)

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 6130086363, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017).

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO CESSAÇÃO ANTECIPADA ILEGALIDADE DO ATO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1.
O motivo apontado pela Administração para a cessação do vínculo não corresponde à realidade, eis que o ato administrativo não encontra respaldo na sentença proferida nos autos nº 0000053-12.2017.8.08.0058. 2. A teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no Direito Francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. 3. Neste caso, não sendo declarada pelo Judiciário a nulidade do contrato firmado no ano de 2017, mostra-se incabível a utilização de tal fundamento para encerramento do vínculo
. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000043, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO
.

Não se aplica o §11 do art. 85 do CPC porque se trata de mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)